Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728046-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEILA ALVES AGUIAR AGRAVADO: SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Intimem-se os agravados para que se manifestem sobre o Agravo Interno, nos termos do art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Prazo: 15 dias. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 9a sessão de julgamento. I. Brasília, 7 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito